Tribunal: TJPA
Processo: 0005671-41.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005671-41.2013.8.14.0015

APELANTE: NILO RAFAEL FERREIRA REIS

APELADO: LINEU LUCAS DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA COM CAMINHÃO IMOBILIZADO EM VIA URBANA. ALEGADA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE NA TRASEIRA. ÔNUS DA PROVA. REVELIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À CULPA DO RÉU. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Nilo Rafael Ferreira Reis contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Lineu Lucas Cardoso, julgou improcedentes os pedidos ao fundamento de ausência de comprovação da conduta culposa do réu em acidente de trânsito consistente em colisão traseira de motocicleta contra caminhão imobilizado em via pública. O autor sustenta que o veículo estava parado no topo de ladeira, sem a devida sinalização, em afronta ao art. 46 do CTB e à Resolução nº 36/98 do CONTRAN, postulando a reforma da sentença para condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais, morais, lucros cessantes, despesas médicas e pensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou suficientemente demonstrada a conduta culposa do apelado pela imobilização do caminhão sem sinalização adequada, como causa determinante do acidente; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva aptos a ensejar a condenação indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil extracontratual subjetiva exige a comprovação cumulativa de conduta culposa, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

4.

Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, especialmente a culpa do réu, conforme art. 373, I, do CPC, não sendo a revelia suficiente para suprir a ausência de prova mínima quando a dinâmica do caso exige demonstração robusta.

5.

Em colisão traseira, incide presunção relativa de culpa do condutor que atinge o veículo à frente, à luz do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, competindo-lhe demonstrar circunstância idônea capaz de elidir tal presunção.

6.

A alegação de ausência de sinalização do caminhão, embora juridicamente relevante à luz do art. 46 do CTB, não foi comprovada de forma consistente a ponto de demonstrar que o obstáculo era imprevisível ou inevitável ao condutor diligente.

7.

A prova oral colhida não evidenciou, com grau de certeza suficiente, conduta culposa imputável ao apelado, nem esclareceu de forma inequívoca sua responsabilidade direta pela imobilização do veículo no local.

8.

O dano, por si só, não autoriza a indenização, sendo indispensável a demonstração de que é juridicamente atribuível ao demandado, sob pena de violação à racionalidade probatória e ao modelo processual fundado no contraditório.

9.

Não tendo o autor se desincumbido do ônus de afastar a presunção relativa de culpa decorrente da colisão traseira, impõe-se a manutenção da improcedência dos pedidos indenizatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil subjetiva por acidente de trânsito exige prova cumulativa de conduta culposa, dano e nexo causal, incumbindo ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

2.

Em colisão traseira, opera-se presunção relativa de culpa do condutor que atinge o veículo à frente, nos termos do art. 29, II, do CTB, cabendo-lhe elidi-la mediante prova idônea.

3.

A revelia não dispensa a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito quando a dinâmica probatória do caso assim o exigir.

4.

A ausência de prova robusta quanto à culpa e à imputação do fato ao réu impede a condenação indenizatória.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I, 85, § 11, 98, § 3º, 6º e 1.026, § 2º; CTB, arts. 29, II, e 46; Resolução CONTRAN nº 36/98.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, AC nº 0301228-51.2014.8.24.0082, Rel. Des. Saul Steil, j. 28.08.2018; TJ-MG, AC nº 10074160017401001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 04.03.2020; TJ-RS, Recurso Cível nº 71005437496, Rel. Juíza Lusmary Fátima Turelly da Silva, j. 28.01.2016.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 24/03/2026 a 31/03/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 31 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Nilo Rafael Ferreira Reis em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Castanhal, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de Lineu Lucas Cardoso, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de ausência de comprovação da conduta culposa do réu e, por conseguinte, da inexistência de responsabilidade civil apta a ensejar o dever de indenizar.

Da análise dos autos, extrai-se que o autor, ora apelante, ajuizou a presente demanda sob o argumento de que, no dia 20 de setembro de 2011, trafegava com sua motocicleta pela Rua 28 de Janeiro, na cidade de Castanhal, quando sofreu grave acidente de trânsito ao colidir com caminhão que se encontrava parado no topo de uma ladeira, em plena pista de rolamento e, segundo sustenta, sem qualquer sinalização de advertência. Alegou que o veículo estaria imobilizado desde a noite anterior, sem a devida colocação de triângulo de segurança, tampouco acionamento de luzes de alerta, circunstância que teria contribuído decisivamente para o sinistro. Aduziu ter sofrido lesões graves, além de prejuízos materiais decorrentes dos danos à motocicleta, postulando a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, morais, lucros cessantes, despesas médicas e demais consectários legais.

Regularmente citado, o réu foi declarado revel, conforme consignado nos autos. Sobreveio instrução processual com produção de prova documental e testemunhal. Ao final, o magistrado sentenciante reconheceu a ocorrência do acidente e as lesões suportadas pelo autor, mas concluiu pela ausência de prova suficiente quanto à conduta culposa do réu, enfatizando que, não obstante a revelia, incumbia ao demandante comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Destacou, ainda, que a prova testemunhal não teria sido conclusiva quanto à responsabilidade do requerido e que, em casos de colisão traseira, milita presunção relativa de culpa em desfavor daquele que atinge o veículo à sua frente, à luz do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro. Assim, julgou improcedentes os pedidos indenizatórios.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em suas razões recursais (id. 16139734, págs. 1/9), a ocorrência de
error in judicando
, porquanto o juízo a quo teria promovido inadequada valoração do conjunto probatório e equivocada subsunção dos fatos à norma jurídica aplicável.

Argumenta que restou amplamente demonstrado nos autos que o caminhão estava parado no meio da via, no topo de uma ladeira, sem qualquer sinalização de emergência, circunstância que, por si só, configuraria conduta negligente e violadora do dever legal de cuidado. Afirma que a omissão do apelado em providenciar a imediata sinalização do veículo imobilizado afronta diretamente o disposto no art. 46 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como a Resolução nº 36/98 do CONTRAN, que impõem ao condutor o dever de acionar luzes de advertência e posicionar triângulo de sinalização a distância mínima de 30 metros da parte traseira do veículo.

Sustenta que a sentença desconsiderou as fotografias acostadas aos autos, as quais evidenciariam a ausência de qualquer mecanismo de advertência no local do acidente, bem como o depoimento da testemunha ocular, que teria afirmado de forma categórica que o caminhão estava parado no meio da pista, no alto da ladeira, desde a noite anterior, sem sinalização adequada.

Ressalta que a presunção de culpa daquele que colide na traseira de outro veículo não pode prevalecer quando demonstrado que o veículo à frente se encontrava irregularmente imobilizado, sem observância das cautelas legalmente exigidas. Aduz, nesse contexto, que a conduta omissiva do apelado configura ato ilícito nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, por violação ao dever jurídico de não causar dano a outrem, sendo patente o nexo causal entre a omissão e os prejuízos experimentados.

Salienta, ainda, que a revelia do réu reforça a verossimilhança das alegações iniciais, notadamente diante da ausência de impugnação específica das provas produzidas. Invoca precedentes jurisprudenciais de Tribunais pátrios no sentido de que a ausência de sinalização de veículo parado na pista afasta a presunção de culpa do condutor que colide na traseira, ensejando o dever de indenizar. Defende que a decisão recorrida vulnera os princípios da responsabilidade civil, da boa-fé objetiva e da proteção à incolumidade física, além de afrontar a adequada distribuição do ônus probatório.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, com a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos materiais, danos morais, lucros cessantes, despesas médicas, pensão, custas processuais e honorários advocatícios.

Lineu Lucas Cardoso apresentou contrarrazões ao apelo (id. 16139741, págs. 1/10), refutando os argumentos tecidos pelo recorrente.

Afirma que o inconformismo recursal não merece prosperar, porquanto inexistente culpa de sua parte. Sustenta, como eixo central, que não se comprovou ato ilícito imputável ao requerido/apelado, seja porque não teria agido com culpa, seja porque não detinha a propriedade do caminhão, insistindo na tese de ilegitimidade fática de responsabilização, ao menos sob o prisma da atribuição direta de dever de guarda e vigilância do bem.

Alega, ainda, que não era o requerido quem conduzia o caminhão nas circunstâncias do evento, apontando depoimento do Sr. José Carlos Ferreira como indicativo de que este seria o motorista à época dos fatos.

Explica que a responsabilidade civil subjetiva exige a demonstração de ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência ou imperícia, com nexo causal e dano, e que, no caso, não se poderia atribuir ao recorrido quaisquer dos elementos caracterizadores da culpa, o que afastaria o dever de indenizar por danos morais e materiais. Assinala que a sentença teria sido “humanizada”, porquanto, embora reconheça as consequências negativas do acidente para o autor, não imporia ao requerido penalização por fatos que reputa alheios à sua pessoa, dado o suposto déficit de prova quanto à responsabilidade.

Defende que houve tentativa de sinalização do veículo imobilizado, afirmando que o motorista teria sinalizado o local “com o que tinha disponível”, com utilização de galhos e posicionamento de triângulo na traseira do caminhão, circunstância que, segundo aduz, seria inclusive perceptível nas fotografias juntadas pelo próprio autor. Acrescenta que o infortúnio teria se iniciado em horário noturno de domingo, com dificuldade de obtenção de mecânico, de modo que a permanência do caminhão no local teria decorrido de contingência, e não de deliberada desídia.

Frisa que o acidente ocorreu ao amanhecer, já com luminosidade suficiente, antes das 08h, e que, pelas imagens trazidas aos autos, o caminhão encontrava-se ao final da Rua 28 de Janeiro, em local que permitiria visualização a distância considerável, sustentando, inclusive, que o condutor poderia avistá-lo a cerca de 200 metros, o que imporia ao motociclista a adoção das cautelas ordinárias de condução defensiva. A partir dessa premissa, reforça a ideia de que o evento teria decorrido de falha de atenção e de cautela do condutor que colidiu na traseira, e não de conduta culposa do recorrido.

Invoca a presunção relativa de culpa do condutor que colide por trás, à luz do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, citando precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor”, bem como jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhecendo, em hipóteses análogas, a manutenção da responsabilidade do condutor que atinge a traseira quando não elidida a presunção de culpa, ainda que presente revelia em outros contextos processuais.

Sustenta, por consequência, que o apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova apta a afastar essa presunção e a demonstrar, de modo suficiente, a culpa do requerido/apelado.

Ao final, requer a manutenção integral da sentença, com o desprovimento do recurso de apelação interposto, e formula pedido específico para que seja deferida a gratuidade da justiça ao recorrido/apelado, por ser pessoa necessitada, assistida pela Defensoria Pública e beneficiária da justiça gratuita, concluindo pela preservação do
decisum
hostilizado.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que coloco o feito para julgamento.

Desse modo, a matéria controvertida devolvida a este Colegiado cinge-se, em essência, à verificação de (i) se restou suficientemente demonstrada a conduta culposa do apelado como causa determinante do acidente de trânsito narrado na inicial, a partir do alegado abandono/imobilização de caminhão em via pública sem sinalização; e, por derivação lógica, (ii) se estariam presentes os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva a justificar a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios.

Assevera-se, a princípio, que a hipótese se submete ao regime da responsabilidade civil subjetiva extracontratual, cuja disciplina normativa encontra assento nos arts. 186 e 927 do Código Civil (CC), os quais dispõem, respectivamente:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Nesse contexto, a procedência do pedido reparatório exige, de modo cumulativo, a demonstração da conduta culposa/dolosa, do dano e do nexo causal entre a conduta e o dano. Logo, no que tange ao ônus comprobatório, incide a regra geral do art. 373 do CPC, corretamente invocada pelo juízo a quo, segundo a qual:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nessa perspectiva, ressalta-se, que a revelia não se traduz-se em passaporte automático para a procedência do pedido, porque seus efeitos são relativos e não dispensam, por si, a prova mínima dos fatos constitutivos do direito invocado, quando a dinâmica do caso o exigir.

Dessa forma, no caso concreto, é incontroverso que o apelante sofreu acidente e que houve lesões de gravidade, circunstância expressamente reconhecida na sentença. O ponto controvertido, contudo, reside em saber se o conjunto probatório
identifica, com segurança jurídica suficiente
, conduta culposa imputável ao apelado e, ainda, se tal conduta se conecta causalmente aos danos alegados.

Sustenta, o recorrente/autor, que o acidente ocorreu porque caminhão estaria imobilizado em via pública, sem a sinalização exigida, invocando, para tanto, o dever previsto no art. 46 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB):

Art. 46. Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo CONTRAN.

Ademais, a Resolução CONTRAN nº 36/98, no sentido de que o condutor deve acionar luzes de advertência e providenciar a colocação do triângulo (ou equipamento similar), a distância mínima do veículo.

Essas premissas normativas são corretas como proposição abstrata. Todavia, o direito, sobretudo em matéria de responsabilidade civil, não se satisfaz com a enunciação da regra: exige-se a prova robusta do fato e a subsunção consistente entre o fato provado e a norma aplicável. Precisamente, neste ponto, é que a insurgência recursal não encontra sustentação suficiente para infirmar a sentença.

Destarte, consoante delineado nos autos processuais, a instrução revelou que o caminhão pertencia ao genitor do réu, já falecido, bem como que as testemunhas— inclusive o motorista do caminhão, ouvido como informante — descreveram que o veículo estava parado e que, embora não estivesse adequadamente sinalizado conforme a legislação vigente, era visível a sua condição no momento do acidente, assinalando, ainda, que o autor não teria adotado as cautelas de praxe para evitar a colisão.

Sendo assim, tal conclusão obtida do juízo de origem, além de se apoiar nos elementos colhidos, harmoniza-se com uma regra de experiência frequentemente reconhecida em acidentes dessa natureza: em abalroamento traseiro, opera-se presunção relativa de culpa daquele que colide na traseira, à luz do art. 29, II, do CTB, que impõe ao condutor dever objetivo de cautela e distância de segurança frontal. Assenta-se que a presunção desloca ao condutor que abalroa por trás o encargo de demonstrar circunstância idônea a ilidir a culpa presumida. Vejamos a redação do referido dispositivo:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

I - a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas;

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

É importante notar que houve tentativa afastar essa presunção ao alegar a causa primária do evento: a ausência de sinalização do caminhão parado em via. Contudo, ainda que se aceite, em tese, que a falta de sinalização possa elidir a presunção, tal afastamento reclama demonstração fática consistente de dois pontos: (i) a efetiva ausência/inadequação de sinalização em nível capaz de impedir a percepção do obstáculo pelo condutor diligente; e (ii) a imputação dessa omissão, com nexo, ao apelado (seja como condutor, seja como responsável direto pela imobilização e permanência irregular do veículo no local).

Assim, o que consta dos autos processuais, é um acervo que não entrega, com grau de certeza necessário à reforma do julgado, a conclusão pela culpa do apelado, uma vez que o juízo de origem, que presidiu a instrução e teve contato direto com a prova oral produzida, assentando, desse modo, que a prova testemunhal
não apontou contundentemente
a conduta culposa do réu/apelado, e ainda registrou como relevante o fato de o caminhão não ser de propriedade do réu, mas de terceiro.

Tal contexto é imprescindível para o caso concreto, pois, a responsabilidade civil — salvo hipóteses específicas de responsabilização objetiva, qual não se aplica neste caso— exige definição razoável quanto a quem praticou o ato/omissão culposa. Se a prova produzida não esclarece, com a segurança devida, que foi o apelado quem deu causa ao evento (por ação direta ou omissão juridicamente imputável), não se pode converter um infortúnio em condenação sem lastro probatório satisfatório.

Dessarte, o dano, por si só, não autoriza a indenização, é indispensável que o dano seja juridicamente atribuível ao demandado, sob pena de se romper a exigência constitucional de fundamentação racional das decisões e se fragilizar o devido processo probatório.

Nessa linha, o ponto central para o deslinde é a aplicação estrita do art. 373, I, do CPC: competia ao autor/apelante demonstrar, de modo suficientemente persuasivo, os fatos constitutivos do direito, em especial a culpa do apelado pelo acidente. Não o fazendo, a improcedência do pedido se impõe como consequência lógica do modelo de processo civil assentado no contraditório, na racionalidade probatória e na segurança jurídica.

Ressalta-se que o abalroamento descrito nos autos ocorreu
na traseira do caminhão
, em pleno
trecho urbano
, circunstância que atrai, de forma ainda mais intensa, o dever objetivo de cautela imposto ao condutor que trafega atrás de outro veículo. Em vias urbanas, marcadas por maior fluxo, cruzamentos, interseções e eventuais obstáculos previsíveis, exige-se do motorista redobrada atenção, velocidade compatível com as condições da via e observância rigorosa da distância de segurança frontal, nos termos do art. 29, II, do CTB. A colisão traseira, nesse contexto, reforça a presunção relativa de inobservância do dever de cuidado por parte daquele que atinge o veículo à frente, sobretudo quando não demonstrada, de modo inequívoco, circunstância excepcional capaz de romper o nexo causal ou afastar a culpa presumida.

Corroborando o entendimento esposado, vejamos a jurisprudência dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA DE VEICULO PARADO. AUTOR QUE NÃO CONSEGUIU FREAR SUA MOTOCICLETA A TEMPO E COLIDIU NA TRASEIRA DO VEÍCULO DA RÉ QUE ESTAVA PARADO SOBRE A PISTA DE ROLAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. PRETENSÃO DE QUE SEJA RECONHECIDA A CULPA EXCLUSIVA OU PREPONDERANTE DA RÉ. IMPOSSIBILIDADE. AUTOR QUE TRAFEGAVA DE FORMA DESATENTA E NÃO CONSEGUIU DETER SEU VEÍCULO A TEMPO DE EVITAR A COLISÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO INVERSO. ART. 29 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - AC: 03012285120148240082 Capital - Continente 0301228-51.2014.8 .24.0082, Relator.: Saul Steil, Data de Julgamento: 28/08/2018, Terceira Câmara de Direito Civil)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA - RESPONSABILIDADE. Nos termos da jurisprudência do STJ "aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro". Age com culpa o condutor que não observa a redução de velocidade do trânsito em sua frente, não conseguindo evitar, devido à sua velocidade, o choque previsível em veículo à sua dianteira.

(TJ-MG - AC: 10074160017401001 MG, Relator.: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 04/03/2020, Data de Publicação: 10/03/2020)

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DAQUELE QUE COLIDE ATRÁS NÃO ELIDIDA. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DA CAMINHONETE DE PROPRIEDADE DO RECORRENTE PELO SINISTRO. PREFACIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.

- A prefacial de nulidade da sentença, arguida pelo réu recorrente, não merece acolhimento, haja vista que não subsiste a sua alegação de ausência de fundamentação da decisão atacada, a qual, apesar de sucinta, explanou o motivo pelo qual não acolheu a tese defensiva

- No mérito, incontroverso que a caminhonete de propriedade do réu, na ocasião conduzida por seu amigo, colidiu na traseira do veículo do autor, como admitido pelo próprio réu na contestação.

- Todavia, como dito na sentença à fl . 54, ao alegar o réu fato extintivo do direito do autor atraiu para si o ônus da prova, por força do que estabelece o inc. II do art. 333 do CPC, inclusive para derruir a presunção de culpa que milita em desfavor daquele que colide atrás; isto é, de provar que o veículo do autor encontrava-se parado sob a pista de rolamento sem qualquer motivo para tanto.

- E desse ônus não se desvencilhou o réu, porquanto, apesar do autor ter registrado na ocorrência de fl. 21 que, devido ao trânsito estar bastante congestionado, efetuou uma freada e o veículo que estava atrás dele não parou a tempo, colidindo na traseira do seu carro, sendo este o único indicativo de que estava parado quando teve o seu veículo abalroado, não justifica a batida por trás. Inclusive porque, o próprio condutor da caminhonete declarou, em seu depoimento à fl. 52 que havia um outro carro parado na frente do automóvel do autor.

- Ademais, os motivos alegados pelo recorrente pelos quais o condutor da caminhonete fugiu ou abandonou o local do acidente, igualmente não foram comprovados. Aliás, inexiste qualquer menção a esse respeito pelo condutor em seu depoimento à fl. 52.

- Nesse contexto restaram, portanto, descumpridos, pelo condutor da caminhonete de propriedade do recorrente, os artigos 28 e 29 (inciso II) do CTB, os quais estabelecem que o condutor deve dirigir atentamente considerando todas as precauções possíveis a fim de evitar acidentes, assim como deve observar o normal fluxo de veículos e a respectiva distância regulamentar, eis que mantendo uma regular distância, o condutor tem um domínio maior de seu veículo, controlando-o quando aquele que segue a sua frente diminui a velocidade ou pára abruptamente.

- Da mesma forma, cabe referir que, quanto à colisão por trás, a presunção da culpa é sempre daquele que bate na traseira de outro veículo, visto que perfeitamente previsível a parada súbita do veículo que está na frente. E, assim, caso não seja comprovado que ocorreu fato extraordinário que elida a culpa do que colide atrás (como no presente caso) a responsabilidade é deste, devendo o réu recorrente arcar com os danos aos quais deu causa, conforme estabelece o art. 927 do CC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71005437496 RS, Relator.: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 28/01/2016, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 01/02/2016)

Não se vislumbra, portanto, qualquer irregularidade a ensejar reforma do
decisum
.

Ante o exposto, na esteira da do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença, consoante à fundamentação ao norte lançada.

Em razão do desprovimento integral do recurso, impõe-se a majoração dos honorários sucumbências, os quais passo a majorar para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida, todavia, a suspensão da exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade deferida ao apelante, tal como consignado na sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que,
a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos,

motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 31/03/2026